Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729820-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALICE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORALICE ALVES DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0713471-79.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204360361 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor da agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA ou o fármaco NINTEDANIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por entender imprescindível a prévia manifestação do NATJUS. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra com 76 (setenta e seis) anos e foi diagnosticada com fibrose pulmonar, nos termos do relatório médico de ID 203964870 do processo originário. Relata que não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS e que a doença da agravante está em progressão, sendo o único tratamento possível para seu estado de saúde. A agravante pondera que está evidenciado o perigo de dano e que a demora na obtenção da providência requisitada é capaz de ocasionar riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde e perda ou debilidade da função pulmonar. Obtempera que os medicamentos possuem registros ativos na ANVISA, porém ainda não estão padronizados pelo SUS para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela requerente, bem como aduz que não existem outros medicamentos ou tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença. Assevera a comprovação da eficácia, adequação, segurança e necessidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas. Portanto, conclui pela presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do Tema 106, sob a sistemática da repercussão geral. Com bases nessas considerações, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento PIRFENIDONA 267 MG ou NINTEDANIBE 150 MG, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou, no caso de impossibilidade de fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo custeio do tratamento junto à rede privada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 204360361 do processo de referência). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Ressalta-se que os medicamentos postulados pela autora não são padronizados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da agravante, consoante documento acostado no ID 203964871 dos autos de origem. No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual a agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 203964870 dos autos de origem) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: O tratamento com antifibrotico deve ser providenciado o mais rápido possível para retardar a progressão da Fibrose pulmonar idiopática, evitando que o paciente tenha uma piora clínica e/ou funcional num ritmo mais acelerado. A urgência de tratamento pode ser entendida de tal forma: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Entretanto, no relatório da médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco eminente de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. A despeito de incumbir à médica assistente conduzir o tratamento da paciente, tratando-se de determinação de custeio de medicação alto custo autorizada pela ANVISA, impõe-se, de fato, maior cautela, a fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas do SUS, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico da autora. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou entendimento da necessidade de Nota Técnica do NATJUS, a exemplo do aresto a seguir: Acórdão 1699458, 07432094020228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, como bem pontuado pelo magistrado de origem, a demanda posta em análise será reapreciada em curto espaço de tempo, tão logo sobrevenha aos autos o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, a fim de elucidar as questões postas na origem. Ademais, em consulta na aba “expedientes” do processo originário, verifica-se que o responsável do NATJUS já registrou ciência eletrônica em 17/07/2024, devendo ser breve a apresentação da respectiva Nota Técnica. Tenho, portanto, que, por ora, não é possível ultrapassar as barreiras que o próprio juiz de origem vislumbrou, posto que a solução da controvérsia exige dilação probatória, a fim de que seja analisado com cautela se foram esgotadas as opções terapêuticas do SUS, assim como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico da autora, circunstâncias que tornam inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 às 18:32:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora